Tribunal: TJSP
Processo: 1000944-21.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pleito do autor de que fosse convertido o tempo de trabalho especial em comum, aplicando-se o fator de 1.4 para cada ano trabalhado. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Ausência de previsão legal. Inaplicabilidade, no caso, do entendimento n.° 33, de Súmula Vinculante do STF. Vedação à contagem do tempo ficto (art. 40, § 12, da CR). Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pleito do autor de que fosse convertido o tempo de trabalho especial em comum, aplicando-se o fator de 1.4 para cada ano trabalhado. Sentença que julga improcedente a ação. Manutenção. Ausência de previsão legal. Inaplicabilidade, no caso, do entendimento n.° 33, de Súmula Vinculante do STF. Vedação à contagem do tempo ficto (art. 40, § 12, da CR). Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000944-21.2019.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante APARECIDO
LOURENÇO DA SILVA, é apelado INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID. SOCIAL
DE QUATÁ-IMPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
2
APELAÇÃO No 1000944-21.2019.8.26.0486
COMARCA: QUATÁ VARA ÚNICA
APELANTE: APARECIDO LOURENÇO DA SILVA
APELADO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE
QUATÁ - IMPREV
VOTO No 14760
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Pleito do autor de que fosse
convertido o tempo de trabalho especial em comum, aplicando-se
o fator de 1.4 para cada ano trabalhado. Sentença que julga
improcedente a ação. Manutenção. Ausência de previsão legal.
Inaplicabilidade, no caso, do entendimento n.° 33, de Súmula
Vinculante do STF. Vedação à contagem do tempo ficto (art. 40, §
12, da CR). Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo autor Aparecido
Lourenço da Silva contra a r. sentença que julgou improcedente a ação do rito
ordinário, por meio da qual pretendia fosse aplicado o fator de conversão de
tempo especial em comum, na ordem de 1.4, com relação aos períodos que
menciona.
Entendeu a r. sentença (fls. 65/69), em suma, que: (i) são
inaplicáveis as regras do regime geral de previdência social à contagem
diferenciada pretendida pelo autor no presente feito, posto que a contagem de
tempo ficto é expressamente vedada no ordenamento jurídico pelo artigo 40,
§ 10, da Constituição da República; (ii) o fato do autor alegadamente exercer
suas atividades laborativas sob condições insalubres, o que, eventualmente,
lhe garantiria o direito à aposentadoria especial, não lhe permite, no entanto, a
conversão de tempo especial em comum; (iii) após o advento da Lei n.o
8.112/90, o servidor estatutário não tem direito à conversão do tempo de
serviço prestado em condições insalubres, por falta de norma
regulamentadora, como é o caso dos autos, em que ausente previsão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
3
legislação municipal acerca da conversão de tempo especial em tempo
comum.
Entendeu a r. sentença, ainda, pela condenação do autor
no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de R$ 1.000,00, observado o reconhecimento do direito à
gratuidade judiciária.
Recorre, então, o autor (fls. 71/81), afirmando, em síntese,
que: (i) o argumento de inexistência de lei municipal que regulamente a
pretensão do autor já está superado pelo entendimento deste Tribunal de
Justiça e pelo enunciado n.o 33, de Súmula Vinculante do STF; (ii) o trabalho
desempenhado pelo autor em condições insalubres confere a ele o direito à
conversão do tempo especial em tempo comum, com aplicação do fator de
1.4 para cada ano trabalhado.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante do
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária, tendo sido contrariado (fls.
84/95).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.
Trata-se de demanda em que se discute se o autor possui
ou não direito à conversão de tempo de trabalho em regime especial para
tempo comum, aplicando-se o fator de 1.4 para cada ano trabalhado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
4
E a r. sentença que julgou improcedente a ação deve ser
mantida, negando-se provimento à apelação.
Com efeito, o disposto no §4o, III, do artigo 40, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
no 47/2005, estabelece o seguinte:
“§ 4o - É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para
a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
(...)
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física”.
E a Lei Federal no 8.213/1991, sobre a aposentadoria
especial, assim dispõe:
“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física,
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
§ 1o A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta
Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por
cento) do salário-de-benefício.
§ 2o A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a
da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49.
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro
Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem
intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
5
pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
§ 5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam
ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade
física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho
exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de
concessão de qualquer benefício”.
Contudo, resta claro que o estabelecido no enunciado n.o
33, de Súmula Vinculante do STF “aplicam-se ao servidor público, no que
couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria
especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até
a edição de lei complementar específica” - não se aplica à contagem
diferenciada pretendida pelo autor, com a finalidade de conversão de tempo
especial em comum, mormente tendo em vista que a contagem de tempo ficto
é vedada no ordenamento jurídico (artigo 40, § 10, da CR).
No caso em tela, conforme consta da certidão de tempo de
serviço e contribuição (fl. 28), o autor foi admitido no serviço em 28.03.2000,
por meio de concurso público, sendo assim vinculado ao regime estatutário
dos servidores públicos do Município de Quatá. Também consta dos autos o
PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) do autor, onde está consignado
que trabalhou sob condições insalubres, diante da exposição ao fator de risco
“ruído” (fls. 31/32), fato que, eventualmente, lhe garantiria o benefício da
aposentadoria especial, mas não permite a conversão de tempo especial em
comum, como pretende.
É que, após o advento da Lei no 8.112/1990, o servidor
público estatutário não tem direito à conversão do tempo de serviço prestado
em condições insalubres, por falta de norma regulamentadora. Por isso, era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
6
mesmo o caso de julgar improcedente o pedido do autor.
Este é o entendimento do E. STF:
“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. PERÍODO
POSTERIOR À LEI 8.112/90. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência do STF, é incabível a pretensão de
servidor público à conversão de tempo especial em comum, para fins
de aposentadoria, após o advento da Lei 8.112/90, já que, para isso,
seria indispensável a regulamentação do art. 40, § 4o, da
Constituição Federal” (AgRg no ARE n.o 221, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/4/2013; e ED no RE n.o 563.562,
Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 1/7/2011, g.n.).
“A Súmula Vinculante 33 garantiu aos servidores públicos o direito
de aposentadoria especial, mas não tratou da matéria relativa à
conversão do tempo de serviço especial em comum. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento” (ED no ARE n.o 793.144,
Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki, j. 30.09.2014, g.n.).
“RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
AFRONTA
À
SÚMULA
VINCULANTE No 33. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO.
CONTAGEM
DIFERENCIADA.
AUSÊNCIA
DE
ESTRITA
ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
A Súmula Vinculante no 33 não garante a averbação do tempo de
serviço e a sua conversão para tempo comum, mas, tão somente, a
apreciação do pedido de aposentadoria especial com observância do
art. 57 da Lei 8213/91, o que afasta o cabimento da presente
reclamação. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (AgRg
na Rcl n.o 19734, Primeira Turma, Rela. Min. Rosa Weber, j.
09.11.2016, g.n.).
Assim também já decidiu esta Col. Câmara:
“APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidores estaduais. Secretaria de
Agricultura e Abastecimento. Atividade insalubre. Averbação para
fins de contagem diferenciada. CF, art. 40 § 4o. LF no 8.213/91, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
7
57 e 58. 1. Tempo especial. Conversão e averbação. O Supremo
Tribunal Federal determinou que, na falta do regulamento, ao
servidor público se aplicassem os art. 57 e 58 da LF no 8.213/91 (SV
STF no 33), mas não o seu § 5o que cuida da conversão do tempo
trabalhado segundo os critérios ali indicados. Reconheceu-se o
direito à aposentadoria especial tão somente (a questão
previdenciária); não a conversão do tempo especial em tempo
comum e sua averbação periódica nos assentamentos funcionais para
outro efeito (a questão funcional). Inexistência de previsão legal para
o pedido. 2. Tempo especial. Insalubridade. O pagamento do
adicional de insalubridade não implica, por si só, na contagem do
tempo especial; é preciso que o servidor demonstre o cumprimento
dos requisitos previstos em lei, conforme o entendimento tranquilo do
Supremo Tribunal Federal. Não ofende a isonomia o tratamento
diverso dado ao empregado público ou privado sujeito à CLT e ao
servidor público sujeito ao regime administrativo. 3. Tempo especial.
Reflexo funcional. A contagem do tempo especial tem natureza e
finalidade previdenciária; não reflete de maneira alguma no direito
administrativo e na situação funcional do servidor, em especial em
seus direitos e vantagens como o adicional por tempo de serviço,
sexta parte, licença prêmio, promoções e qualquer outra. Procedência
parcial. Recurso do Estado provido para julgar a ação improcedente”
(Apelação no 1003995-11.2014.8.26.0132, Rel. Torres de Carvalho, j.
06.06.2016, g.n.).
“Aposentadoria especial. Pedreiro. Pretensão de conversão do tempo
trabalhado em condições insalubres, especial, em comum a fim de
obter aposentadoria com base na Lei n. 8.213/91. Inadmissibilidade
de contagem de tempo fictício (Art. 40, § 10o, da CF). Entendimento
do STF e jurisprudência desta Corte. Ação improcedente. Recursos
providos”
(Apelação/Reexame
Necessário
no
1018497-76.2016.8.26.0554, Rel. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.
27/11/2017, g.n.).
Diante disso, é o caso de manter-se a r. sentença em todos
os seus termos, ficando acrescidos mais R$ 500,00 à verba honorária de
sucumbência devida pelo autor, a título de honorários recursais, observado o
reconhecimento do direito à gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000944-21.2019.8.26.0486 -Voto no 14760
8
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator